Tribunal: TJPA
Processo: 0036178-03.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036178-03.2015.8.14.0051

APELANTE: AGNALDO TIMOTEO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: VALDENILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CORRETA. AUTORES QUE COMPROVARAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RÉU/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS FATOS MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIZENTES E PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Pelos documentos juntados e depoimentos testemunhais que os apelados detinham a melhor posse do bem. Por outro lado, o apelante além de não comprovar que deteve a posse do imóvel, eis que ele próprio afirmou que esteve pessoalmente no bem depois de 10 anos da sua aquisição, sem sequer trazer à baila comprovação de que mantinha referido bem através de cuidados por terceira pessoa, bem como não se desincumbiu de demonstrar que não realizou os atos de esbulho mencionados, o que por certo impede o reconhecimento dos argumentos por ele utilizados.
II-
A alegação de que realizava o pagamento do IPTU do imóvel não é capaz de comprovar a posse anterior, mas tão somente um animus possidendi, pois o exercício efetivo da posse só pode ser considerado se houver atos materiais que indiquem a exteriorização do domínio, e esses atos não vieram aos autos.
III-
Os depoimentos constantes nos autos, que também serviram de provas para prolatação da sentença atacada, são contundentes e claros.
IV-
O
valor dos honorários foi fixado com base no valor da causa, o que implica em valor condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado e a complexidade da causa
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGNALDO TIMOTEO BATISTA DOS SANTOS
inconformado com a sentença proferida pela Juíza de Direito de Santarém, nos autos de Ação de Interdito Proibitório proposta por
VALDENILDA FERREIRA DE OLIVEIRA
e
JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
.

Versa a inicial que os autores são possuidores e mantém desde 1998, de forma mansa e pacífica o imóvel objeto do presente litígio, que se encontra cercada, limpo e tendo ido iniciado em 1999 a construção de uma casa.

Sustenta que em junho de 2015º requerido providenciou junto a prefeitura a alteração cadastral do bem para o seu nome, tendo após procurado os requerentes se dizendo donos do imóvel, apresentando para tanto, uma declaração do presidente do bairro e o documento referenciado. Diante desses fatos, os requerentes procuraram o presidente do bairro, o qual afirmou que não tinha controle das declarações, mas se comprometia a esclarecer os fatos.

Afirma que o requerido passou a fazer ameaças aos requerentes, dizendo que iam arrebentar o cadeado e a cerca, proferindo ameaças, que culminaram com registro de ocorrência policial.

Por todo o exposto, requereu que a ação fosse julgada procedente.

Juntou documentos.

Termo de audiência de Justificação
Num. 1533841.

Contestação ID
Num. 1533842.

Ao receber os autos, o magistrado julgou procedente a ação, transformando em definitiva a liminar de reintegração de posse em favor dos autores.

Inconformado com a decisão,

AGNALDO TIMOTEO BATISTA DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação, alegando que o Juiz desconsiderou o fato de o apelante já ter cadastro de IPTU do referido imóvel desde 2008, pagando devidamente o imposto. Outrossim, as testemunhas dos apelados tumultuaram o processo, e com depoimentos estritamente ensaiados.

Afirma que os apelados não juntaram documentos para comprovar que detinham a posse velha a mais de ano e dia. Por outro lada, o apelante comprovou através de testemunha que de fato detinha a posse do bem desde 1994.

Por fim, aduz que foram amparados pela Defensoria Pública, até passarem a ser representados pelo Dra Wlandre, já em audiência de saneamento, razão pela qual sua condenação em honorários no patamar máximo de 20% afigura-se excessivo, diante do tempo de trabalho do advogado.

Por todo o exposto, requereu que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num. 1533849.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

Desa. Gleide Pereira de Moura.

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido formulado na ação possessória, transformando em definitiva a liminar de reintegração de posse em favor dos autores.

Nos termos do art.
567
do

Código de Processo Civil
, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao Juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

No caso dos autos, verifico pelos documentos juntados e depoimentos testemunhais que os apelados detinham a melhor posse do bem. Por outro lado, o apelante além de não comprovar que deteve a posse do imóvel, eis que ele próprio afirmou que esteve pessoalmente no bem depois de 10 anos da sua aquisição, sem sequer trazer à baila comprovação de que mantinha referido bem através de cuidados por terceira pessoa, bem como não se desincumbiu de demonstrar que não realizou os atos de esbulho mencionados, o que por certo impede o reconhecimento dos argumentos por ele utilizados.

Ademais, a alegação de que realizava o pagamento do IPTU do imóvel não é capaz de comprovar a posse anterior, mas tão somente um animus possidendi, pois o exercício efetivo da posse só pode ser considerado se houver atos materiais que indiquem a exteriorização do domínio, e esses atos não vieram aos autos.

Há de se afirmar ainda, que os depoimentos constantes nos autos, que também serviram de provas para prolatação da sentença atacada, são contundentes e claros.

Por fim, no que se refere ao inconformismo quanto a condenação
em honorários no patamar máximo de 20%, que segundo o apelante afigura-se excessivo, diante do tempo de trabalho do advogado, entendo não merecer guarida, pois tal valor foi fixado com base no valor da causa, o que implica em valor condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado e a complexidade da causa.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento,

É como voto.

Belém,

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021